Tribunal: TJDFT
Processo: 0739674-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739674-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISABEL CRISTINA MARTINHO DO PRADO REU: FABRICIO ROMAO DE SA BEZERRA D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ISABEL CRISTINA MARTINHO DO PRADO em desfavor de FABRICIO ROMAO DE SA BEZERRA, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 8a Turma Cível deste Tribunal que deu provimento à apelação interposta pelo réu e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação originária (ID 144954955, autos 0718159-77.2020.8.07.0001). Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. 1. Gratuidade de justiça A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, a autora formulou pedido de gratuidade de justiça. Todavia, não foram anexados aos autos documentos que demonstrem seu alegado estado de hipossuficiência econômica. 2. Procuração específica A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que para o ajuizamento da ação rescisória é indispensável a apresentação de procuração específica e atualizada (STJ - AgRg na AR: 3255 SP 2005/0018057-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). Na hipótese, a procuração anexada aos autos é geral (ID 64234342). Portanto, é necessária a juntada de procuração específica para a presente ação rescisória. 3. Dispositivo INTIME-SE a autora para, no prazo de 10 dias: 1) juntar documentos que comprovem sua hipossuficiência; e 2) regularizar a representação processual, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1o, I e do art. 485, IV, do CPC. Brasília-DF, 02 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator